Tribunal: TJPA
Processo: 0013918-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013918-07.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGOS 147 C/C 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, observo que a autoria delitiva e a materialidade do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, ao contrário do que foi assentado pelo magistrado a quo na decisão ora impugnada, razão pela qual merece ser reformada.

2. Em relação à materialidade delitiva, o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019.01.005473-TRA, ID 13004474, atestou que a vítima apresentava, in verbis: “
Três equimoses arroxeadas localizadas uma no deltoide esquerdo; uma na região braquial posterior direita e uma na região braquial posterior esquerdo; escoriações irregulares no joelho esquerdo
”. Tal prova pericial comprova, indene de dúvidas, a conduta delituosa perpetrada contra a ofendida.

3. Mormente à autoria do crime, verifico que restou assentada na palavra da vítima que, em ambas as fases em que foi ouvida, manteve seu relato, apontando para o ora apelado como autor dos fatos relatados na inicial acusatória.

4. não obstante, após análise dos autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que existem elementos probatórios suficientes a demonstrar a ocorrência do delito previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, praticado pelo ora apelado contra a vítima, sua companheira à época do ocorrido, no âmbito da violência doméstica.

5. depoimento da vítima confirmando que o ora apelado ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, suficiente para a configuração do ilícito. precedentes.

5. necessário destacar que, EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

6. irresignação ministerial acolhida. Pena em definitivo fixada em
03 (três) meses de detenção
, em relação ao
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, e em
01 (um) mês de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
, capitulado no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
.

7. Caso prevaleça essa decisão junto à Turma Julgadora e, após o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, tenho que restará extinta a punibilidade do ora apelado, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, artigos 109, inciso VI c/c 110, §1º, todos do Código Penal, considerando a
data de recebimento da denúncia

(17/05/2022, ID 13004464)
, como último
marco interruptivo
da prescrição, nos termos do
artigo 117, inciso I, do Código Penal
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

DE OFÍCIO, CASO SEJA MANTIDA ESTA DECISÃO, RECONHEÇO A EXTINÇÃO
DA punibilidade de José Marcelino Silva de Oliveira, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso VI c/c 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Caso prevaleça essa decisão junto à Turma Julgadora e, após o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, tenho que restará
extinta a punibilidade
do ora apelado, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
representante do Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA
, da prática do
crime de ameaça e do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, previstos nos
artigos 147 c/c artigo 129, §9º, ambos do Código Penal
, com fundamento nos
artigos 23, inciso II, c/c 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 13004413, que no dia
20 de abril de 2019
, por volta das 10h00min, a vítima Gleciane Reis foi agredida fisicamente, ameaçada, e teve sua tranquilidade perturbada por parte de seu companheiro, o ora apelado José Marcelino Silva de Oliveira, com que convivia maritalmente à época dos fatos.

Segundo restou apurado, a vítima convivia em regime de união estável, há 09 (nove) anos, com o ora apelado, com o qual tem 02 (dois) filhos menores, sendo que a ofendida ainda tem outro filho de 11 (onze) anos, advindo de outro relacionamento.

A vítima informou, perante a autoridade policial, que vive sendo molestada e perturbada na sua tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável pelo ora apelado, que vê que a ofendida não pode fazer nada contra ele a não ser ficada calada e chorar, diante das ameaças e agressões do seu companheiro.

Afirmou que, na verdade, já estava separada dele há aproximadamente 06 (seis) meses, no entanto, ele não aceitou a separação, e passou a proferir ameaças a sua integridade física, bem como a agride fisicamente, sendo a última agressão no sábado anterior, desta forma, se sente presa na casa onde reside.

Compartilhou que seus vizinhos sabem de sua condição, no entanto, o ora apelado não a deixava ir embora, pois, sabe que ela deseja retornar à sua família, no Estado do Maranhão/MA, a fim de fugir daquele ambiente tóxico, vez que, além de agressivo, o ora apelado também faz uso de entorpecente e é alcoólatra.

Comunicou que a vítima já havia saído do local onde residia com o ora apelado, todavia, este descobriu o seu novo endereço e passou a persegui-la e a molesta-la, em suas palavras, “tocar o terror” em sua vida, assim, a ofendida teme que o ora apelado leve a cabo suas ameaças de morte, ou que este tire dela a convivência com seus filhos, razão pela qual compareceu à Delegacia para solicitar as medidas protetivas de urgência.

Destacou que, no dia dos fatos, havia saído para comprar fraudas para seu filho especial, ao retornar, foi pegar algo embaixo da cama e viu que o ora apelado estava ali embaixo, escondido. Assim, a vítima foi por ele mantida dentro de casa, em cárcere privado, sofrendo constantes torturas psicológicas, além de ter seu celular danificado, para que não pudesse se comunicar com outros durante a ocorrência da agressão.

Após o ocorrido, ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelado teria confessado a autoria dos fatos. A materialidade do crime, em acréscimo, estaria comprovada no laudo de corpo de delito indireto com base nos depoimentos das testemunhas.

Por isso, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, em concurso material com o artigo 148, §1º, em concurso material com o artigo 147,
caput
, em concurso material com o artigo 65, da Lei de Contravenções Penais.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de setembro de 2019
, ID 12004414, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença absolutória
em
17 de maio de 2022
, ID 13004464.

Insatisfeito, o representante do órgão acusatório interpôs o presente recurso de apelação em 16 de agosto de 2022, ID 13004473.

Em suas
razões recursais
, ID 13004475, o representante do órgão acusatório aduziu que há nos autos elementos probatórios suficientes para a formação do juízo condenatório, tais como os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, e o laudo pericial, devendo ser reformada a sentença monocrática, com a condenação do ora apelado pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, nos moldes do artigo 147 e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13004476, a defesa argumentou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial, com a manutenção da decisão ora objurgada, por seus próprios fundamentos, permanecendo a absolvição do ora apelado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
, ID 14194941, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para reformar a sentença absolutória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
representante do Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA
, da prática do
crime de ameaça e do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, previstos nos
artigos 147 c/c artigo 129, §9º, ambos do Código Penal
, com fundamento nos
artigos 23, inciso II, c/c 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 13004475, o representante do órgão acusatório aduziu que há nos autos elementos probatórios suficientes para a formação do juízo condenatório, tais como os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, e o laudo pericial, devendo ser reformada a sentença monocrática, com a condenação do ora apelado pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, nos moldes do artigo 147 e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGOS 147 C/C 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
:

Em apreço aos argumentos ministeriais, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
está previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano. (...).

§9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ao discorrer sobre o delito em enfoque, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona (Código Penal Comentado, 15ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 754):

“
(...). doméstico é termo que diz respeito à vida em família, usualmente na mesma casa, tanto assim que sempre se definiu a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, como sendo “as ligações estabelecidas entre participantes de uma mesma vida familiar, podendo haver laços de parentesco ou não” (...). Daí por que se criar uma nova figura típica, na realidade uma nova forma de lesão qualificada, teria a finalidade de atingir os variados e, infelizmente, numerosos casos de lesões corporais praticadas no recanto do lar, dentre integrantes de uma mesma vida familiar, onde deveria imperar a paz e jamais a agressão. (...).
”

Na hipótese dos autos, observo que a
autoria delitiva
e a
materialidade do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência
doméstica, previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, ao contrário do que foi assentado pelo magistrado
a quo
na decisão ora impugnada, razão pela qual
merece ser reformada
.

Em relação à
materialidade delitiva
, o
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019.01.005473-TRA
, ID 13004474, atestou que a vítima
Gleciane Reis
apresentava,
in verbis
: “
Três equimoses arroxeadas localizadas uma no deltoide esquerdo; uma na região braquial posterior direita e uma na região braquial posterior esquerdo; escoriações irregulares no joelho esquerdo
”. Tal prova pericial comprova, indene de dúvidas, a conduta delituosa perpetrada contra a ofendida.

Mormente à
autoria do crime
, verifico que restou assentada na palavra da vítima que, em ambas as fases em que foi ouvida, manteve seu relato, apontando para o ora apelado como autor dos fatos relatados na inicial acusatória. Vejamos:

Perante a autoridade policial, consoante se extrai do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00538/2019.100744-0
, ID 13004401, pág. 05, e do
Termo de Declaração
, ID 13004402, pág. 03, a vítima
Gleciane Reis
, reportou:

“
(...). Que conviveu em regime de união estável, durante 09 anos, com o nacional
JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA
, com o qual tem 02 filhos menores, mas a declarante tem um outro de 11 anos de outro relacionamento, que assim como a declarante vive sendo perseguido pelo mesmo, que vê o que a declarante passa e não pode fazer nada a não ser ficar calado e chorar pois também é alvo das ameaças deste indivíduo;
Que a bem verdade, já está separada deste indivíduo a uns 06 meses
, no entanto,
o mesmo não aceita a separação e passa a ameaçar sua integridade física
,
bem como a agride fisicament
e,
sendo que a última agressão ocorreu sábado passado
, no entanto, vive presa na casa onde agora reside; Que vizinhos sabem a condição da declarante, que nasceu em outro estado (Maranhão), no entanto,
o mesmo não a deixa ir embora
, pois a mesma quer voltar para junto de sua família e os vizinhos temem por suas seguranças, porque o mesmo é usuário de entorpecente e é alcoólatra; Que a declarante já saiu da casa onde morava com o mesmo, no entanto, o
mesmo descobriu o endereço da declarante e a persegue, como diz a declarante “toca o terror em sua vida”
, textuais,
que a mesma teme que este cumpra as constantes ameaças de morte à sua pessoa e que o mesmo quer tirar da convivência os filhos da declarante
, pois recebe um auxílio do governo por ter um filho especial, motivo pelo qual vem registrar e solicita as medidas protetivas de urgência; Que no mesmo no dia de ontem
, a declarante saiu para comprar fraudas para seu filho especial e o filho da declarante de 11 anos
,
foi pegar algo embaixo da cama e viu o mesmo ali embaixo
;
Que quando a declarante chegou foi presa dentro de casa pelo mesmo e assim passou a sofrer tortura psicológica pelo mesmo além de ter tido seu aparelho celular danificado pelo mesmo
, aparelho este comprado por uma vizinha e dado para a declarante. (...).
” ID 13004402.
Grifei

Corroborando a tese acusatória, a declarante
Nice Laura Mascarenhas da Silva
, ao ser questionada perante a autoridade policial, respondeu:

“
(...). Que a declarante reside há seis anos no bairro da Pratinha; Que a declarante reside sozinha; Que a declarante é vizinha da nacional GLECIANE REIS; Que a declarante afirma que GLECIANE REIS vivia em união estável com o nacional JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA, com o qual teve dois filhos; Que GLECIANE REIS está morando em uma casa separada da casa em que JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA;
Que a declarante tomou conhecimento de que na data de 20/04/2019, por volta das 10:00h, a nacional GLECIANE REIS foi agredida por JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA
;
Que a declarante não presenciou a agressão
, mesmo porque a declarante estava para a cidade de Portel/PA; Que quando a declarante retornou para Belém/PA, foi até a casa de GLECIANE REIS, para buscar o dinheiro do aparelho de telefone celular que a declarante havia comprado no seu cartão, para GLECIANE REIS;
Que quando foi buscar o dinheiro, a declarante conversou com GLECIANE REIS e a mesma lhe afirmou que JOSÉ MARCELNO SILVA DE OLIVIEIRA havia tomado o telefone celular dela e tinha ido embora
;
Que a declarante afirma que a sua vizinha, que reside na casa ao lado direito da casa da declarante, lhe contou que GLECIANE REIS foi agredida fisicamente por JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA
; Que a declarante não sabe informar o nome da sua vizinha que lhe falou da agressão;
Que a declarante afirma que GLECIANE REIS e JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA viviam discutindo e viviam brigando, mas a declarante sempre procurou se manter distante dessas confusões
. (...)
.” ID 13004404, pág. 01.
Grifei

Em adição, ao ser ouvida perante a autoridade policial, a declarante
Mileni Monteiro Barbosa
, compartilhou:

“
(...).
Que a casa da declarante fica bem em frente à casa de GLECIANE REIS; Que na data de 20/04/2019, por volta das 10:00h, a declarante estava dormindo em sua casa, quando começou a ouvir gritos da sua vizinha GLECIANE REIS, pedindo para JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA ir embora, pedido para que ele a deixasse em paz
; Que GLECIANE REIS dizia que não queria mais continuar seu relacionamento com JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA; Que JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA perguntava: “POR QUE TU FEZ ISSO COMIGO GLECIANE?” (TEXTUAIS); Que Gleciane respondia que não queria mais ficar com JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA;
Que JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA estava bastante agressivo e por este motivo, a declarante não quis nem sair de sua casa
; Que JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA entrava e saia da casa dele; Que depois que parou toda aquela gritaria, a nacional GLECIANE REIS foi até a casa da declarante e pediu uma garrafa de água;
Que GLECIANE estava muito cansada
; Que a declarante disse para GLECIANE, que não poderia nem lhe ajudar, pois a declarante estava sozinha em sua casa, com suas filhas e não tinha nenhum homem;
Que GLECIANE REIS disse para a declarante que JSOÉ MARCELINO DA SILVA havia puxado o cabelo dela, mas não entrou em detalhes
; Que quando a declarante foi conversar com GLECIANE REIS, JOSÉ MARCELINO DA SILVA já havia ido embora do local; Que a declarante orientou GLECIANE REIS a procurar os direitos dela na delegacia;
Que perguntado a declarante se eram constantes as brigas na casa de GLECIANE e JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA, respondeu que já tinha escutado umas três brigas entre o casal, mas a do dia 20/04/2019 foi a pior de todas
. (...)
.” ID 13004404, pág. 05-06.
Grifei

Por derradeiro, ao ser ouvida pela autoridade judicial, em sede
Audiência de Instrução e Julgamento
, a vítima
Gleciane Reis
, reprisou os fatos narrados na denúncia, asseverando:

“
(...).
que que as partes já estavam separadas, e como ele não aceitava o fim do relacionamento, brigava com a vítima, ameaçando-a
.
Certa vez, travaram luta corporal, mas não recorda bem a data
.
Sobre a ameaça
,
ele disse que iria dar “porrada” nela
. Não acredita que haja testemunhas. Estava sozinha com ele em casa.
Confirma que ele disse “vou te dar porrada”
.
Sobre a agressão, ele deu um soco no braço dela e o apertou
. Viveram 7 anos em união estável. Logo após terem se separado, ele ia muito a casa dela para ver se ela estava com alguém, mas não a perseguia na rua.
Não sofreu agressões físicas anteriores, mas agressões verbais
. Não é verdade que o acusado a impedia de retornar ao Maranhão. Não é verdade a questão do cárcere privado.
Sobre a lesão corporal, fez exame de corpo de delito e houve uma briga comum entre as partes
. Sobre o cárcere, ele não a prendeu na casa em que viviam.
Sobre a ameaça, foi feita depois do dia em que brigaram, quando ela havia saído da casa, em que ele disse que iria bater nela caso ficasse com outra pessoa
.
Depois que foi para a Justiça, o acusado a deixou em paz
. Atualmente, o réu a deixa em paz.
Ainda possui medidas protetivas
. (...)
.” Extraído da sentença condenatória, no ID 13004464.
Grifei

Por sua vez, o ora apelado
José Marcelino Silva de Oliveira
, ao ser ouvido na fase judicial, arguiu:

“
(...). que ocorreu uma desavença entre as partes, em que houve uma briga recíproca, mas se arrepende do que houve. Não reconhece a prática da ameaça.
Reconhece a prática das agressões
.
Afirma que ela o agrediu e ele revidou
. Desconhece a acusação da prática e cárcere privado. Não sabe dizer por que a vítima afirmou que ele havia a ameaçado.
Afirma que ocorreu uma agressão mútua entre ele e a vítima
. (...)
.” Extraído da sentença condenatória, no ID 13004464.
Grifei

Com efeito, ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelado, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

Assim, merece ser acolhido o pleito condenatório, em atenção às provas colhidas na fase de inquirição policial, repetidas em juízo, restando demonstradas a
materialidade
e a
autoria do delito
imputado
ao ora apelado, destacando-se o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
acostado aos autos, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

Destarte, conforme se extrai dos autos, a palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos testemunhais prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime imputado ao ora apelado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Conjunto probatório colacionado nos autos que se mostrou suficiente a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, que recaem sobre a pessoa do réu. (...). Palavra da vítima que restou corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, bem ainda pelas medidas protetivas de urgência concedidas.
Em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico e familiar, o relato da vítima assume especial relevância, podendo, em consonância com os demais elementos probatórios, amparar o decreto condenatório
. Sentença mantida. Pleito absolutório rechaçado. (...).
(TJ/RS – APR 0015970-98.2021.8.21.7000 RS, Relator: Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Conjunto probatório que ampara a condenação do réu prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/DF – AP 0004670-59.2017.8.07.0020 DF, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 23/08/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...). 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade o acusado
. Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acerco probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fases da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MT 0003731-74.2018.8.11.0039 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela órgão ministerial, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal, nos moldes do
artigo 156 do Código de Processo Penal
e, nesse caso, compreendo que a defesa do ora apelado não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual dever ser reformada, neste ponto, a sentença absolutória sob escrutínio.

No que se refere ao
crime de ameaça
, tipificado no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, observo que, igualmente, existem nos autos elementos suficientes a comprovar a sua ocorrência.

O
crime de ameaça
está previsto no
artigo 147 do Código Penal
, e dispõe:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único – Somente se procede mediante representação.

Ao discorrer sobre o dispositivo legal supracitado, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“(...). É indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temoroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a consumação do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito”. (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. pg. 672).

Após análise dos autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que existem elementos probatórios suficientes a demonstrar a ocorrência do delito previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, praticado pelo ora apelado contra a vítima
Gleciane Reis
, sua companheira à época do ocorrido, no âmbito da violência doméstica, senão vejamos.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida
Gleciane Reis
, relatou:

“
(...).
Sobre a ameaça
,
ele disse que iria dar “porrada” nela
. Não acredita que haja testemunhas. Estava sozinha com ele em casa.
Confirma que ele disse “vou te dar porrada”
.
(...)
.
Não sofreu agressões físicas anteriores, mas agressões verbais
. (...).
Sobre a ameaça, foi feita depois do dia em que brigaram, quando ela havia saído da casa, em que ele disse que iria bater nela caso ficasse com outra pessoa
.
Depois que foi para a Justiça, o acusado a deixou em paz
. Atualmente, o réu a deixa em paz.
Ainda possui medidas protetivas
. (...)
.” Extraído da sentença condenatória, no ID 13004464.
Grifei

Portanto, o depoimento da vítima, em juízo, está em consonância com seu depoimento prestado, inicialmente, perante a autoridade policial,
Boletim de Ocorrência Policial nº 00538/2019.100744-0
, ID 13004401, pág. 05, e com o
Termo de Declaração
, ID 13004402, pág. 03
,
alinhado as demais provas testemunhais acostadas aos autos.

Como se observa, a tese acusatória
merece ser acolhida
, vez que a palavra da vítima elucida com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelado ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, suficiente para a configuração do ilícito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ
. 2.
Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1247201 DF 2018/0032339-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há falar em absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito, bem como constatado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, e evidenciado o necessário dolo da conduta
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO – APR: 03262952820128090107, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 06/03/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2478 de 04/04/2018).
Grifei

Vale ressaltar que, conforme previsto no
artigo 147 do Código Penal
,
ameaçar
significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo
Guilherme de Souza Nucci
: “
ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo
” (Código Penal Comentado, 11ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 729). Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido, como vislumbra-se na hipótese sob escrutínio.

Não há de se olvidar que, nos casos de
violência doméstica
,
a palavra da vítima merece especial relevância
, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Corroborando nesta linha de raciocínio, trago à baila jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO. AMEAÇA. INFRAÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO.

Não subsiste decisão absolutória fundada na insuficiência probatória, se a vítima, em juízo, reafirma ter sido alvo de ameaça irrogada pelo denunciado. Isso porque, em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar, assume especial relevo a palavra da ofendida, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas
. (...).
(TJ/RS – ACR: 70078710464 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ do dia 19/10/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...).
1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da vítima no sentido de que o réu a ameaçou por intermédio de mensagens de telefone celular, máxime porque a versão da vítima é respaldada pelos depoimentos da testemunha e da informante ouvidas em Juízo, além de constar dos autos as cópias das mensagens enviadas para a vítima
. 2. (...).
(TJ/DF – 20161310017893 DF 0001758-35.2016.8.07.0017, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 08/03/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 20/03/2018, Pág. 86/89).
Grifei

Ademais, não se verifica a atipicidade do fato, uma vez que, além de estar comprovado nos autos ter a vítima se sentido intimidada pelas ameaças proferidas pelo seu companheiro, ora apelado, que a levaram a procurar o auxílio policial, a circunstância da conduta ter sido praticada com o ânimo exaltado, no calor de uma discussão,
não afasta o elemento subjetivo do tipo
.

Não há de se olvidar que a prolação do edito condenatório alicerçado unicamente nos elementos de convicção disponibilizados durante o inquérito policial é inadmissível, consoante disposto no
artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese
sub examine
.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, CONDENANDO OS APELADOS PELO DELITO A ELES IRROGADOS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É inegável ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155, caput, da Lei Adjetiva Penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese sub examine. Os depoimentos da vítima e de testemunha ocular do crime, apesar de produzidos na seara investigativa, apresentam total consonância com a prova judicializada e elucidam, de forma bastante esclarecedora todo o ocorrido
. 2.
De certo, embora a prova oral construída na fase de instrução, seja formada pelas declarações de policiais que não presenciaram a prática delitiva, tais depoimentos corroboram inteiramente o relato do ofendido
.
(...). (TJ/PA - 2018.01664136-47, 189.041, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). 2. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. (...).
2.
No que concerne à alegada afronta ao art. 155 do CPP, tem-se que mencionado dispositivo legal veda apenas a condenação baseada exclusivamente em elementos extrajudiciais
.
Assim, havendo também provas judicializadas, não há óbice à utilização dos elementos de prova obtidos no inquérito policial, submetidos ao crivo do devido processo legal
. – Nessa linha de raciocínio,
o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto (AgRg no HC n. 342.690/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/04/2021)
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 1872115 RJ 2021/0113472-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento 17 de agosto de 2021, T5 – QUINTA TURMA, Publicação DJe 20/08/2021).
Grifei

Nesse cenário, é de rigor destacar que as provas inquisitoriais podem ser utilizadas para formar o convencimento do julgador, quando estão de acordo com os demais elementos dos autos, colhidos, judicialmente, como ocorreu no caso em testilha, haja vista que a versão apresentada pela vítima, na fase policial, foi reprisada em juízo, e corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação durante a instrução processual.

Dessa forma, não há dúvidas que o ora apelado tenha concorrido para a infração penal, tendo em vista que o conjunto fático-probatório esclarece a ocorrência dos fatos, nos moldes delineados na peça vestibular.

Por tais fundamentos,
acolho
a pretensão recursal objetivada pelo representante do órgão acusatório, para reformar a r. sentença absolutória lançada aos autos, e condenar o ora apelado
José Marcelino Silva de Oliveira
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, c/c artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal
, em concurso material de crimes, nos moldes
do artigo 69, do Código Penal
.

Passo a realizar a
dosimetria da pena
:

Na
1ª fase
, examino as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração neutra
.

Não há registro de
antecedentes criminais
, para fins do que consta do enunciado da
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual a circunstância ora nominada merece
valoração neutra
.

Não existem nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual procedo à
valoração neutra
do vetor em exame.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, segundo a própria objetividade jurídica do crime objeto dos autos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não transbordando do inerente ao delito em tela, sendo pertinente a
valoração neutra
da circunstância judicial em tela.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao tipo penal de tráfico ilícito de drogas, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
não influenciou na prática do delito, razão pela qual merece
valoração neutra
.

Com efeito, com base na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, ponderadas individualmente, fixo a
pena basilar
no patamar mínimo de
03 (três) meses de detenção
, em relação ao
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, e em
01 (um) mês de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
, capitulado no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
.

Na
2ª fase
,
não reconheço a incidência de circunstâncias atenuantes
ou
agravantes da pena
, motivo pelo qual mantenho a
reprimenda intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior, para ambos os crimes.

Na
3ª fase
,
não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas
. Assim, permanece a pena em concreto no patamar de
03 (três) meses de detenção
e
01 (hum) mês de detenção
, em relação aos
crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher e ameaça
, respectivamente.

Observando a regra do
concurso material
, com fulcro no
artigo 69 do Código Penal
, resta a
pena em definitivo
no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, pela prática dos
crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher e ameaça
, nos moldes do
artigo 129, §9º, c/c artigo 147,
caput
, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Fixo o
regime aberto
para o inicial cumprimento da pena, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Incabível
a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
, por ter sido o crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Por outro lado, concedo ao ora apelado o
Sursis
penal
, com fundamento no
artigo 77, do Código Penal
.

Da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
:

Caso prevaleça essa decisão junto à Turma Julgadora e, após o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, tenho que restará
extinta a punibilidade
do ora apelado, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Assim, considerando a pena ora aplicada em
definitivo
ao apelado
José Marcelino Silva de Oliveira
, verifico a necessidade de reconhecer
a extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Na hipótese em análise, com o
acolhimento
da pretensão recursal do Ministério Público de 1º Grau, o ora apelado foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal
, e em
01 (mês) de detenção
, em relação ao
crime de ameaça
, previsto no
artigo

147,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, restando a
pena em concreto
no patamar de
03 (três) meses de detenção
e
01 (hum) mês de detenção
, respectivamente, verifica-se o
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso VI, do artigo 109, do Código Penal
: “
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”.

Destarte, considerando a
data de recebimento da denúncia

(17/05/2022, ID 13004464)
, como último
marco interruptivo
da prescrição, nos termos do
artigo 117, inciso I, do Código Penal
, e a atual data para julgamento do persente recurso, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1.
Redimensionada a pena do paciente, nesta instância, à 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e, transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do CP
. 2. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 283772 RS 2013/0397614-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGO 129, § 9º E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL - REPRESENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA.

Tratando-se de matéria de ordem pública, deve a prescrição ser declarada, inclusive de ofício, em qualquer instância ou fase processual, conforme prescreve o artigo 61 do Código de Processo Penal. Diante da sentença absolutória em favor do réu e da existência de recurso interposto pelo Ministério Público, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento do apelo interposto, é de se declarar a extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Para o reconhecimento da existência da representação é desnecessária formalidade ou pedido explícito de instauração do processo criminal, sendo suficiente que se constate a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal narrando o fato em tese criminoso e apontando a autoria (Precedentes do STJ). Impossível a manutenção da sentença absolutória, quando a materialidade e a autoria delitivas em relação do crime descrito no art. 129, § 9º, do CP se encontram fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
Se a pena corporal definitiva imposta ao réu é de 03 (três) meses, a pena prescreverá em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. Inexistindo marco interruptivo do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da sessão de julgamento, transcorridos mais de 03 (três) anos, deve ser declarada extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva
.
(TJ-MG - APR: 10074170014661001 Bom Despacho, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente irresignação ministerial e, no mérito,
acolho
a pretensão recursal para
condenar
o ora apelado
José Marcelino Silva de Oliveira
, nas penas de
03 (três) meses de detenção
e
01 (um) mês de detenção
, respectivamente, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal
e do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
.

Não obstante, mantido este Voto, declaro
extinta a punibilidade
de
José Marcelino Silva de Oliveira
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, nos termos dos
artigos 109, inciso VI c/c 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém, 26/09/2023